Tribunal: TJES
Processo: 5007573-35.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007573-35.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A e outros
RECORRIDO: PEDRO TURINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007573-35.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

PEDRO TURINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude nas contratações de empréstimos consignados, que foram realizados sem o seu conhecimento, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para: 1.
DECRETAR
o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos (registrado sob o nº 0229015285441), considerando quitadas as despesas correntes de referido plástico, de parte a parte; 2.
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante os termos objetivos delineados nos autos; 3.
CONDENAR
o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários do autor, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00; 4.
CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 14.456,10 em favor do autor, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (21/06/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (21/06/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, nos termos do art. 406§1º do CC; e 5.
CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (21/06/2024) em diante pela Taxa Selic. Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE.
Deverá o autor disponibilizar em favor do réu o valor creditado em sua conta bancária (R$ 1.432,32)
, podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, no qual sustenta a regularidade do contrato, a impossibilidade de restituição em dobro e a inexistência de danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

5. No mérito, a parte autora afirma desconhecer a contratação dos empréstimos consignados, no presente caso, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório de atestar a regularidade da contratação. A partir disso, tem-se que os contratos objeto dos autos foram firmados sem o consentimento da parte autora. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora sofreu com os descontos de empréstimos que nunca contratou.

6. A restituição deverá ser paga em dobro conforme art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ante a evidente violação à boa-fé, conforme entendimento do STJ em
EAREsp 676608/RS
. A compensação já foi autorizada em sentença ao condenar a parte autora a devolver o valor depositado. Desse modo, diante dos transtornos gerados pelo equívoco da recorrente, fica caracterizado o dano moral. Situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)